Tribunal: TJBA
Processo: 0375096-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0375096-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA CDA SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
TEMA 1.049 DO STJ. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA.

DECADÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. INFRAÇÃO 04.
EXISTÊNCIA PAGAMENTO À MENOR RECONHECIDA PELO FISCO ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DO §4º DO ART. 150 do CTN. DEMAIS INFRAÇÕES. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 173.
MULTA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE READEAQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da CDA em razão da ausência de substituição após sucessão empresarial; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição dos créditos tributários referentes à infração 04; e (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório.

2.
A sucessão empresarial por incorporação permite o redirecionamento da execução fiscal contra a incorporadora sem necessidade de substituição da CDA, nos termos do Tema 1049 do STJ e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

3.
A prescrição quinquenal do §4º do art. 150 do CTN aplica-se exclusivamente à infração 04, relacionada a recolhimento parcial do tributo, constatando-se a decadência do crédito tributário pertinente.

4. P
ara as demais infrações, em que não houve qualquer pagamento, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, não estando configurada a prescrição.

5.
A multa aplicada, fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo, tem natureza punitiva e não configura confisco, estando em conformidade com a jurisprudência do STF.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITO REFERENTES À INFRAÇÃO 04.

Trata-se de Apelação Cível manejada pela Claro S/A tendo como Apelado o Estado Da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.